Tribunal: TCU
Processo: 017.941/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. José Geovane Bezerra e por Raimundo & Capela - Jurídico Estratégico contra o Acórdão 1171/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 1171/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados; e 9.3. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU.